Tribunal: TJDFT
Processo: 0749237-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0749237-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO VIDAL FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por FERNANDO VIDAL FERREIRA, em face das decisões proferidas pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal (processo 0413084-49.2024.8.07.0015 – id 78198127, p. 85/87 e 88 – mov. 83.1 e 83.2), que, na data de 26/9/2025, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa da pena objeto da guia n.o 0007633- 46.2008.4.03.6181 e o pedido de indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022. Nas razões recursais (id 78198127, p. 94/114 – mov. 87.1), a Defesa requer a reforma das decisões, a fim de que seja concedido indulto ao agravante, bem como reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público (mov. 92.2, id 78198127, p. 121/130), pugnando pelo não provimento do agravo. Por força do efeito regressivo inerente ao presente recurso, os autos retornaram à Vara de Execuções Penais para eventual juízo de retratação. Entretanto, a decisão foi mantida em seus termos (id 78198127, p. 134 – mov. 95.1). Em parecer (id 78377653), a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de ser julgado prejudicado o agravo em execução, por perda superveniente do objeto. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos da Execução n. 0413084-49.2024.8.07.0015, constatou-se que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 15/10/2025 (mov. 114.2), declarou extinta a punibilidade de Fernando Vidal Ferreira, relativamente ao delito do art. 337-A do Código Penal, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, tendo o provimento transitado em julgado em 21/10/2025. Como bem assinalado pela d. Procuradoria de Justiça, “com o trânsito em julgado da decisão do STJ, extinguiu-se a punibilidade do agravante quanto ao único crime objeto da execução penal (art. 337-A do CP), tornando-se inexistente o título executivo penal que amparava o cumprimento da pena”, tanto que já determinado o arquivamento da ação de execução de que aqui se trata (mov 114.1). Nesse esteio, resta prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda superveniente do objeto do agravo em execução. Isto posto, apoiado no artigo 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator